Tribunal: TJPA
Processo: 0111477-43.2015.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0111477-43.2015.8.14.0032

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: OLINDA NUNES DE SOUZA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0111477-43.2015.8.14.0032

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO OAB/PE Nº 23.255 E OUTROS

APELADO: OLINDA NUNES DE SOUZA

ADVOGADO: MÁRIO BEZERRA FEITOSA OAB/PA Nº 10.036 E PATRYCK DELDUCK FEITOSA OAB/PA Nº 15.572.

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO POR COBRANÇAS INDEVIDAS –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VÍCIO NÃO COMPROVADO – CONTRATO VÁLIDO E EFICAZ – VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA APELADA – DESCONTOS DEVIDOS – SENTENÇA REFORMADA.

1 – Demonstrado pela instituição financeira a inexistência de vício na contratação do refinanciamento de empréstimo bancário, revelando-se válida e eficaz essa contratação, os consequentes descontos de parcelas configuram exercício regular de direito por parte da instituição financeira, improcedendo os pedidos de declaração de nulidade do contrato, inexistência de débito, devolução de valores e danos morais;

2 – Recurso
conhecido e provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO PAN S.A.
, inconformado com a Sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Monte Alegre que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO POR COBRANÇAS INDEVIDAS
movida por
OLINDA NUNES DE SOUZA,
julgou procedente a ação.

Em sua exordial (ID. 1376239) a autora alegou ser pensionista do INSS, e que mesmo sem ter contraído empréstimo com o banco/apelante, sofreu descontos mensais em seus proventos, razão pela qual, requereu a interrupção dos descontos; a devolução dos valores pagos e danos morais.

O juízo de piso proferiu sentença (ID. 1376251) julgando a ação procedente, condenando o banco a restituir os valores descontados dos proventos da autora e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$9.360,00 (nove mil trezentos e sessenta reais).

Inconformada a instituição bancária interpôs recurso de apelação (ID. 1376252), alegando a validade da contratação realizada, bem como de todos os atos por si praticados, argumentando pela inexistência de danos morais e materiais indenizáveis, ante a ausência de ilícito, requerendo de forma subsidiaria a minoração do
quantum
indenizatório, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requereu ao final o provimento do recurso, visando julgar improcedente a ação.

O apelado apresentou suas contrarrazões recursais, pugnando pelo não provimento do recurso (ID. 1376255).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Considerando ser a apelada pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente Apelação e passo ao seu julgamento.

O apelante alega a legitimidade da contratação realizada, bem como de todos os atos praticados, pois a simples alegação da autora de não reconhecer os empréstimos realizados não pode ser suficiente para que a ação seja julgada procedente.

Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que a parte autora nega ter celebrado e o depósito do valor em sua conta, já que a esta não é possível produzir prova de fato negativo.

Além do que, no caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente.

E o banco se desincumbiu de seu ônus probatório.

Após análise dos documentos juntados aos autos, constato que a instituição bancária juntou o contrato que originaria os descontos realizados (ID. 1376243 - Pág. 10) e juntou o comprovante de depósito do valor na conta da apelada (ID. 1376243 - Pág. 16), demonstrando assim que a recorrida teria de fato se beneficiado de valores depositados em sua conta.

Fato é que houve a comprovação da contratação do empréstimo, na modalidade consignado, o recebimento e utilização do valor do mútuo, sendo que os descontos das parcelas contratadas se constituem exercício regular de direito por parte do credor, não se havendo de falar em nulidade contratual, inexistência da dívida contraída ou devolução de valores.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença apelada e julgar improcedentes os pedidos iniciais, invertendo o ônus sucumbenciais, e nos termos do art. 85, § 2ª, do CPC, suspensos nos termos do art. 98, § 3º do CPC por ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 07/06/2023